Tribunal: TJMT
Processo: 0010638-78.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010638-78.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES - CPF: 535.026.551-20 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), AGPAC SERVICES LTDA - ME - CNPJ: 21.573.013/0001-20 (APELANTE), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS – IRREGULARIDADES – PREJUÍZOS AO IMÓVEL VIZINHO – PROVA PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – MONTANTE REDUZIDO – ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO – DILAÇÃO DE PRAZO ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA REGULARIZAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em ação de nunciação de obra nova, uma vez realizada prova pericial conclusiva de que a obra é irregular e que a edificação ainda causou danos materiais na propriedade vizinha, de rigor a manutenção da sentença que condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a conduta ilícita extrapola o mero dissabor da vida cotidiana.

Deve ser reduzido o quantum fixado a título de danos morais, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a situação econômica das partes e nos parâmetros deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Considerando que os demandados edificaram a obra, antes mesmo da apresentação do Alvará de Licença para Construção, tem-se que é razoável o prazo estipulado para a sua regularização, fixada na sentença em 90 (noventa) dias, sob pena de embargo definitivo, não sendo caso de dilação, porque, apesar de invocar a morosidade da Administração em apreciar seus requerimentos, não apontou nenhum fato concreto que corrobore com tal assertiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010638-78.2015.8.11.0004

APELANTE:

ALCY BORGES LIRA e OUTRO

APELADO:

ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCY BORGES LIRA e AGPAC SERVICES LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha Da Silva
, lançada nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova com Indenização por Perda e Danos n. 0010638-78.2015.8.11.0004 (Código: 211933)
,
ajuizada por
ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos na obrigação de fazer consistente na regularização documental junto à Municipalidade e obtenção do competente Alvará de Licença para Construção, após comprovada vistoria e fiscalização do órgão competente, ressaltando que o embargo da obra deve permanecer até a apresentação do competente Alvará de Licença para a Construção, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar definitivo o embargo.

Além disso, as condenou, solidariamente na obrigação de fazer, consistente na realização dos reparos das trincas, rachaduras, afundamentos de piso e elevação de cerâmica, bem como qualquer outra irregularidade ocasionada pela realização da obra, no imóvel vizinho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir do ilícito praticado e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, como também das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais aduzem que “
o autor pleiteou dano moral decorrente do dano material provocado pelos Recorrentes, que lhe acarretou suposto sofrimento, angustia e amargura de espírito
” (sic), todavia, entende que “
o Recorrido não comprovou a existência de nenhum dano a personalidade
” (sic).

Sustentam que “
em que pese constatada a irregularidade quanto ao alvará permissivo para o início e continuidade da obra, o afundamento da base do tanque e as rachaduras na parede lateral da residência, não há nos autos qualquer prova de que tais fatos geraram um abalo na honra subjetiva do Recorrido
” (sic), de modo que entendem se tratar de mero aborrecimento.

Alternativamente, pugnam para que a indenização seja reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), discorrendo que está “
com 83 anos de idade, não exerce mais sua atividade profissional de advogado, tendo como renda apenas alugueis de seus apartamentos, o que gira em torno de R$ 18.000,00/R$ 20.000,00, mensal
” (sic).

Além disso, aduz que “
a empresa AGPAC fora constituída apenas para questões fiscais quanto ao recebimento dos alugueis
” (sic) e que faturou seu “
fêmur e o ombro direito, ocasião em que passou a necessitar de cuidados especiais de enfermeiros e ingestão de medicamentos
” (sic), que comprometem sua renda mensal.

Por outro lado, discorrem que “
entendeu o D. Juízo a quo pela condenação dos Recorrentes em obrigação de fazer concernente em providenciar, no prazo de 90 dias, o alvará de liberação da obra, sob pena de embargo definitivo
” (sic), cujo prazo entende exíguo, pois “
os tramites administrativos da municipalidade demandam um prazo superior para a liberação do documento solicitado
”, de modo que pugna pelo “
embargo provisório até que se apresente nos autos o competente alvará
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 129151784).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 129151793).

O preparo foi recolhido (Id. 129151786).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais e seu respectivo valor, decorrentes dos prejuízos ocorridos no imóvel do autor, em virtude da construção de um prédio vizinho efetivada pelas empresas demandadas, ora apelantes, sem alvará de autorização e com várias irregularidades.

Além disso, os recorrentes almejam a dilação do prazo estipulado na sentença para que promovam a regularização da documentação junto a municipalidade.

Consta dos autos que, em
01/02/2015,
os demandados/apelantes iniciaram a construção de um prédio fazendo divisa com a residência do autor, sem qualquer regularização junto à Municipalidade de Barra do Garças e/ou respeito ao recuo de 1,5 (um metro e meio) do terreno vizinho, colocando, ainda, várias janelas na linha divisória entre as propriedades.

Além disso, a parte autora relata a ocorrência de graves rachaduras na sua residência, colocando em risco toda a estrutura, aliado ao fato que a obra estava sendo executada sem a rede de contenção, causando preocupação com a própria integridade física do bem.

Por essas razões, a obra foi embargada por meio de liminar deferida em
01/12/2015
(id. 129151766 - Pág. 63).

Em
27/02/2018
foi realizada vistoria técnica pela engenheira civil, nomeada pelo juízo, Sra. Laila Donadel Silva (CREA-MT 33.176), que consignou no laudo pericial que o imóvel do autor de fato apresenta deformidades relacionadas a obra nova, concernentes às trincas nas paredes laterais, afundamento da base de tanque e elevação da parte da cerâmica da área dos fundos (id. 129151769 - Pág. 52 a 62).

Nesse norte, é cediço que a ação de nunciação de obra nova visa a defesa do direito de propriedade na medida em que fornece a tutela processual para impedir que terceiro prejudique a propriedade vicinal ou infrinja limitações administrativas ao direito de propriedade através da construção de obra nova.

Aliás, o art. 1228 do CC é expresso quanto a possibilidade de limitações e restrições ao direito de propriedade, tanto em relação a terceiros, como a coletividade, vedando a prática dos denominados “atos emulativos”, ou o exercício abusivo de direito subjetivo, correspondente a figura do abuso de direito (art. 187 do CC).

Logo, no que diz respeito aos danos morais, ponto em que os recorrentes impugnam a sentença, evidente que a edificação irregular da obra vizinha à casa do autor, causa sensação de insegurança e de desrespeito aos seus direitos, motivo pelo qual referido evento não pode ser reduzido à condição de mero aborrecimento ou dissabor da vida moderna, que deve ser suportado pelo homem médio, sem reflexos indenizatórios.

A execução irregular da obra pelos demandados caracteriza o ilícito perpetrado ao autor, eis que as lesões provocadas ao patrimônio imaterial do autor, são inequívocas.

Dessa forma, o nexo de causalidade entre estes dois pressupostos indispensáveis para o reconhecimento dos danos morais é manifesto, portanto, de rigor a manutenção dos danos morais em comento.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Ação de nunciação de obra nova possui, como finalidade precípua, impedir o abuso no direito de construção, porque este encontra limites no direito de vizinhança. Assim, mesmo sendo proprietário do seu imóvel, a pessoa deve se abster de ofender o patrimônio, a intimidade e a integridade dos seus vizinhos. O apelado agiu com abuso no direito de propriedade e violação ao direito de vizinhança, já que, mesmo a obra tendo sido iniciada com a aprovação do projeto e a concessão de alvará pela Prefeitura, a execução não obedeceu aos ditames legais, ensejando as graves avarias constatadas no imóvel dos autores e, por conseguinte, o direito à reparação pelos prejuízos experimentados.
A conduta ilícita perpetrada pelos requeridos, extrapolou, em muito, o mero dissabor da vida cotidiana, porquanto interferiram gravemente, por anos, no direito de moradia digna, segura e saudável dos autores, ensejando, assim, indubitavelmente, na ocorrência do dano moral indenizável”
. (N.U 0042949-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA
- CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente.
Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel.
Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação”. (N.U 0001447-58.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRAVO RETIDO – CONTRADITA DE TESTEMUNHA INDEFERIDA – SUPOSTA SUSPEIÇÃO POR INTERESSE NO LITÍGIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – ESCAVAÇÃO DE TERRENO ADJACENTE SEM PRÉVIO ESTUDO DE RISCOS – NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS ACAUTELATÓRIAS – DANOS À ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO VIZINHA – ART. 1.311, CAPUT, DO CC – ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MURO LINDEIRO – IRRELEVÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS – RETIRADA DO SUPORTE DO SOLO QUE CONSTITUI CAUSA PRIMÁRIA PARA A DESESTABILIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
RESULTANTES DO PRÓPRIO FATO – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – VALORES ARBITRADOS DE MODO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS – PERCENTUAL MANTIDO – PEDIDO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Não merece prosperar o agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a contradita de testemunha ouvida na fase instrutória porque não comprovados os motivos para duvidar de sua isenção, os quais não podem ser presumidos. Presentes todos os pressupostos atinentes às condições da ação, impõe-se a rejeição da prefacial de impossibilidade jurídica do pedido. Demonstrado nos autos que a escavação realizada no terreno adjacente, sem o prévio estudo de riscos, ocasionou danos à estrutura do imóvel vizinho, procede à pretensão indenizatória, com amparo nas disposições do art. 1.311 do Código Civil. É devida a indenização por danos materiais quando a construção de uma obra causa danos ao prédio vizinho. A residência é, em princípio, um lugar de sossego e descanso, não podendo considerar irrelevante os constrangimentos e aborrecimentos experimentados, em razão do prolongado distúrbio da tranquilidade nesse ambiente.
Os fatos discutidos no caso são, por si sós, suficientes a configurar violação a direito da personalidade, devendo ser mantido o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de incidência dos consectários da mora desde o arbitramento, na condenação por danos morais, uma vez que a sentença já acolheu essa pretensão. O pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, formulados em contrarrazões, não comporta análise, porquanto manifestado em sede imprópria para buscar a reforma da sentença. Se a verba honorária está adequada ao que exige o zelo profissional demonstrado no trabalho do advogado, bem como o tempo por ele despendido para o serviço e o valor da causa, rejeita-se o pedido de redução. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não ocorreu na espécie”. (N.U 0000473-74.2012.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)

É certo que o
quantum
deve ser suficiente para reparar o dano, sem deflagrar enriquecimento sem causa.

O valor da indenização deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Considerando os parâmetros deste Sodalício acima citados, e, em especial, considerando a condição econômica das partes, estimo adequado e razoável o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para a reparação dos danos morais, devendo, assim, ser reduzido o “quantum” arbitrado pela sentença.

O mesmo entendimento também é adotado por outros Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIO LINDEIRO AO DOS AUTORES.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Pretendendo os autores, além do embargo da edificação por irregularidade, também indenização pelos danos morais e materiais causados pela construção lindeira, nada mais natural que o polo ativo da demanda venha a ser ocupado pelo proprietário do prédio prejudicado com a obra nova. Art. 934, I e II, do CPC de 1973, vigente ao tempo da propositura da demanda. Comprovado que, com a demolição do imóvel localizado ao lado da residência dos autores e com a construção de um prédio de três andares no local, os requeridos causaram diversos prejuízos no imóvel lindeiro, de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização daí decorrente. Prova coligida aos autos que apurou ser de responsabilidade dos réus os danos causados na residência dos autores, decorrentes de rachaduras no teto e nas paredes, além de infiltrações de toda ordem. Dever de reparar os danos produzidos reconhecido. Valor da indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Dano moral caracterizado a partir da angustia experimentada... pelos demandantes, que viram seu imóvel deteriorar-se por rachaduras e infiltrações provenientes da obra nova lindeira. Situação vivenciada pelos requerentes que, fugindo à normalidade do diaadia, causa aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar, circunstância ensejadora do dever de reparar.
Quantum indenizatório reduzido, a fim de se adequar ao fixado por este Colegiado em situações análogas.
APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70078467628, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/08/2018).
(TJ-RS - AC: 70078467628 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)

Quanto ao embargo da obra, o magistrado de primeiro grau consignou que “
O EMBARGO DA OBRA DEVERÁ PERMANECER até que se apresente nos autos o competente Alvará de Licença para a Construção, devidamente expedido pela municipalidade que, doravante, ficará responsável pela vistoria e fiscalização. Em caso de não apresentação do competente Alvará,
no prazo de 90 (noventa) dias, tornar-se-á DEFINITIVO o EMBARGO
” (sic).

Em contrapartida, os recorrentes pugnam pela ampliação do prazo, sob o argumento de que os tramites administrativos da municipalidade demandam um prazo superior para a liberação do documento solicitado, razão pela qual requer o reconhecimento do embargo provisório até que se apresente nos autos o competente alvará.

Sobre esse ponto, consta dos autos que em
29/10/2014
o demandado protocolou requerimento para Alvará de Licença para Construção (id. 129151767 - Pág. 5), todavia, não há notícias da sua resposta e, apesar dos recorrentes invocarem a morosidade da Administração em apreciar seu requerimento, não apontou nenhum fato concreto que corrobore com tal assertiva.

Aliás, a obra só poderia ser iniciada depois de autorizada pela municipalidade.

Ademais, percebe-se do decorrer do processo até a presente data o alvará não foi emitido, de modo que deve ser mantido o prazo determinado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022